Tribunal: STF
Processo: ADI 5553
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio 100/97 do CONFAZ e dos itens da Tabela do IPI referentes aos agrotóxicos (Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011).



    Na inicial a Requerente cinge suas impugnações às violações dos direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado e à saúde e ao princípio da seletividade (e o correlato da essencialidade) tributária. 



    Em 1º de julho de 2016 adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC 34).



    Foram prestadas informações pela Presidência da República que justificou a constitucionalidade da política (eDOC 37). A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação direta (eDOC 39). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação (eDOC 70).



    Em despacho (eDOC 79) exarado em 20 de novembro de 2017 solicitei pareceres e opiniões técnicas a diversos órgãos governamentais e entidades no que diz respeito a nuances fáticas e técnicas da temática subjacente à demanda, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei 9.868/1999.



    Manifestaram-se a Greenpeace Brasil (eDOC 132), o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (eDOC 136), a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (eDOC 137), o Ministério do Trabalho (eDOC 139, p. 4), o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República (eDOC 140), o Ministério do Meio Ambiente (eDOC 144), O Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos – CTA (eDOC 145 e 209), a ANVISA (eDOC 146), o Ministério Público do Trabalho (eDOC 147), Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz (eDOC 148), a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (eDOC 150), o CEPEDISA – Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário (eDOC 151), Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF (eDOC 152), a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil – CNA (eDOC153). 



    Foram admitidos como amici curiae as seguintes entidades: Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (eDOC 78), a Terra de Direitos, a Campanha Nacional Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, a FIAN BRASIL, a Associação Brasileira de Agroecologia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (eDOC 210), além da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (eDOC 218), da Croplife Brasil (eDOC 263) e da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT (eDOC 344). 



    O processo foi pautado cinco vezes no plenário virtual: i) na sessão virtual de 30 de outubro de 2020 a 10 de novembro de 2020, houve pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes; ii) na sessão virtual de 09 a 16 de junho de 2023 o Ministro Gilmar Mendes inaugurou a divergência e o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro André Mendonça; iii) retomado o julgamento na sessão virtual de 20 a 27 de outubro de 2023, o Ministro André Mendonça apresentou divergência, consignando voto pela procedência parcial dos pedidos da ação, os Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli acompanharam a divergência do Ministro Gilmar Mendes, pediu vista a Ministra Cármen Lúcia; iv) na sessão virtual de 15 de dezembro de 2023 a 05 de fevereiro de 2024 a Ministra Cármen Lúcia votou acompanhando o relator com ressalvas e houve pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes. de outubro de 2023; v) na sessão virtual de 22 de março de 2024 a 03 de abril de 2024 o Ministro Alexandre de Moraes apresentou o seu voto vista acompanhando a divergência do Ministro Gilmar Mendes, o Ministro Flávio Dino apresentou voto vogal acompanhando o Ministro André Mendonça e o Ministro André Mendonça pediu destaque do feito.



    Houve pedido de audiência pública (eDOC 342) pela autora da ação, em razão da existência de novas pesquisas sobre o tema e de mudanças normativas relevantes sobre a matéria. 



    Apregoado o feito em Plenário no dia 13 de junho de 2024, fiz a leitura do relatório e foram realizadas sustentações orais da requerente e de diversos amici curiae. Em seguida, submeti à apreciação do Plenário a questão relativa ao pedido de realização de audiência pública. Afirmei que o voto proferido nos autos fora apresentado há quase quatro anos e que foram trazidos aos autos informações de que há novas e relevantes pesquisas científicas a respeito do tema, assim como há novas normativas com destaque para o novo marco legal dos defensivos agrícolas (Lei n.14.785/2023) e normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Ministério do Meio Ambiente e ANVISA a respeito do licenciamento das substancias reguladas pelas disposições questionadas. Além disso, ponderei que há alterações dos parâmetros de controle das disposições impugnadas, tendo em vista a recente Emenda Constitucional n. 132/2023. Entendeu o Plenário que compete ao relator decidir sobre a realização da audiência pública.



    É, em síntese, o relatório. 



    O feito deve ter prosseguimento. Para tanto, levo preambularmente em consideração as ponderações levadas a efeito no voto de e. Ministro André Mendonça. 



    Isto posto, previamente à realização da audiência pública, e, sem prejuízo a sua realização, determino que se colha, em sessenta dias, a manifestação dos amici curiae aceitos neste processo e da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (Decreto n.11.344/2023) a fim de manifestar-se acerca da conveniência da manutenção, extinção ou modificação do modelo isentivo vigente, considerando a aprovação do novo marco legal de defensivos agrícolas e da Emenda Constitucional n.132/2023.



    Por último, nos termos do art.113 ADCT, que o Ministério da Fazenda por meio da Receita Federal (Portaria RFB n.319/2023), bem como, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ/MF) indique qual a ordem da renúncia de receitas tributárias correspondente aos gastos tributários hostilizados nesta ação no último exercício.



    No mesmo prazo, faculto a quem de direito e aos interessados em geral a inscrição para a futura audiência pública, cujo pedido de inscrição, no prazo de sessenta dias corridos a contar da publicação do presente despacho, deve ser dirigido ao e-mail: adi5553audienciapublica@stf.jus.br



     À Secretaria para as providências necessárias. 



    Após, retornem-se os autos conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente